Tribunal: TJDFT
Processo: 0052205-78.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052205-78.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA CLEIDE DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Encaminhem-se os autos à Contadoria judicial, uma vez que a impugnação do Distrito Federal (ID 54719329) versa sobre a metodologia de cálculo empregada para a atualização monetária do crédito pela Selic, determinada em decisão anterior (ID 53443572), de caráter eminentemente técnico-contábil, o que torna necessária a manifestação da Contadoria desta Corte sobre os termos da insurgência. 2. Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator